Tribunal: TJDFT
Processo: 0726179-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO.
1. Se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu efetivamente era o proprietário do entorpecente localizado em matagal que, supostamente, era ponto utilizado por grupo de traficantes para guardar pequenas porções de droga, outra medida não há senão a absolvição.
2. Além da negativa da autoria do acusado, os policiais não visualizaram, efetivamente, o recorrido portando ou guardando drogas. Nem mesmo dentro da residência, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, relacionado a outro processo, foram encontradas substâncias ilícitas ou apetrechos que o ligassem ao crime em comento.
3. A dúvida deve ser dirimida em favor do acusado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso desprovido.